Tribunal: TJMT
Processo: 0001843-96.2016.8.11.0053
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001843-96.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAGLIANE DO CARMO CORTEZ - CPF: 036.402.902-16 (APELANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), KEMPLER TOGARME ALVES MARTINS (ASSISTENTE), LILIANE DA SILVA NETO DONATO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGA
S
ENTRE VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. CADEIRAS ADREDEMENTE PREPARADAS PARA OCULTAR A DROGA. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM MAIOR ENVOLVIMENTO
DA APELANTE
COM
ATIVIDADES
CRIMINOSA
S
.

2.
COLIMADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE DEMONSTRADO NESTES AUTOS.
MENORIDADE COMPROVADA PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA
.
3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante

dos
requisitos elencados neste dispositivo
, ou sejam
: primariedade
,
bons antecedentes
,
não dedicação à atividade criminosa
,
e não
integração a organizações com tal desiderato.

Fica evidenciada a gravidade concreta da conduta da apelante, porquanto transportava
grande
quantidade de alucinógeno por vários
E
stados da
F
ederação, com elevadíssimo valor econômico, em cadeiras adredemente preparadas para ocultação da droga, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado, de modo que, na hipótese, verificado o
seu
maior envolvimento
com
atividades
criminosa
s
, não há como se conceder o benefício pretendido neste recurso.

2.
No caso sob exame, deve ser
mantida a
aplica
ção da
majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto ficou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução p
rocessual, que a
apelante
envolveu adolescente na empreitada criminosa
; impondo-se asserir, outrossim, que
não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do boletim de ocorrência.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dagliane
do Carmo Cortez
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001843-96.2016.8.11.0053
, pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca
de
Santo Antônio do Leverger
/
MT, condenando-
a
pela prática do crime de tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V e VI,
da Lei n. 11.343/06)
à pena de
6
(
seis
)
ano
s

e 27 (vinte e sete) dias
de
reclusão
,
em regime
inicial
semiaberto
,

e

606
(
seiscentos e seis
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A
apelante,
nas razões vistas no ID
2
2
4640321
,
postula

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
, bom como
o afastamento da incidência da causa de aumento
prevista no
art. 40, VI
,
da Lei n. 11.343/06.

Nas contrarrazões que estão no ID
2
2
4640325
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
2
32842164
,
segue a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
2
2
4640681, p. 1-3
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 07 de outubro de 2016, por volta das 12h45min, na Rodovia BR 364, KM 387, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, a denunciada
DAGLIANE DO CARMO CORTEZ
foi presa em flagrante de
lito por transportar,
entre diferentes Estados da Federação, nas dependências de transporte coletivo público e envolvendo adolescente
, drogas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo consta, policiais rodoviários federais abordaram o ônibus Expresso Maia, linha Porto Velho/RO - Goiânia/GO, placas PQU-9882/GO, e apreenderam nos encostos de se
is cadeiras de madeira, que estavam no bagageiro do referido veículo,
126 (cento e vinte e seis) tabletes de cocaína
que pesaram, no total,
17,539 (dezessete quilogramas e quinhentos e trinta e nove gramas)
, conforme o laudo pericial de constatação prelimi
nar acostado à fl. 24, e o laudo definitivo de fls. 46/47.

Descortinou-se, pelos tickets de bagagens, que a propriedade da referida bagagem pertencia a denunciada e a
adolecente
Michele Nayara Alves da Silva, que estavam sentadas nas poltronas
n.°

19 e 20.

Na oportunidade, a denunciada admitiu o transporte ilícito da droga que seria entregue na cidade de
Fortaleza-CE
e pelo qual receberia o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que foi confirmado quando interrogada pela autoridade policial (fls. 11/12
).

Cumpre ressaltar que foi oferecida, por este órgão, representação e desfavor da adolescente Michele Nayara Alves da Silva (autos
n.°
1618-76.2016.811.0053 - Código 78363)

Assim, pelo narrado, os relatos dos policiais rodoviários federais, somados ao encontro da droga e a confissão da denunciada,
demonstram o tráfico perpetrado pela denunciada, na modalidade transportar, que envolveu a adolescente Michele, a fim de auferir vantagem pecuniária fácil.

[...]
.
Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porquanto a apelante se limitou a requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado e o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória vista no ID 22
4640319
, afastando a incidência da referida causa de diminuição:

[...]

A hipótese diminuição de pena conhecida como “tráfico privilegiado”, levantada pela defesa, deve ser afastada. Explico.

Com efeito, deflui-se dos autos que a Ré, por meio de
f
unção pré-determinada, remuneração substancial e utilizando-se de
subterfúgios (ocultação) para o transporte do entorpecente
, com a finalidade de se evadir das fiscalizações realizadas pelos
PRF’s
durante a viagem,
resta configurada sua participação em organização criminosa
.

Ademais,
a quantidade (120 tabletes, totalizando 17,539 Kg) e a natureza da droga apreendida (cocaína)
, aliadas aos elementos acima descritos, podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição, ante a
reprovabilidade da conduta
(HC 210906 / SC).

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial para os casos em que,
as circunstâncias do transporte são robustas, demonstrando participação no tráfico ilícito
, in
casu
, interestadual e ter inserido adolescente em cenário de traficância são fundamentos idôneos para o afastamento da minorante.
[...]

Destacamos

Conforme se observa, a apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido aplicad
a
a causa de diminuição do tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, em razão de o sentenciante reconhecer
a
existência de indícios de sua participação em organização criminosa.

Como é
de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se, portanto, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles pequenos que cometeram o ilícito ocasionalmente e de forma mais branda, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com
a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Na espécie, o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em alusão, por entender que a apelante atuou em favor de organização criminosa, motivo pelo qual não aplicou a aludida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento
, por parte dela,
dos requisitos descritos no citado § 4º do art. 33 da Lei
de D
rogas.

Com efeito,
o
minucioso planejamento da empreitada e o preparo das cadeiras para ocultação e transporte de grande quantidade de
drogas,
por si só, denota a dedicação da apelante à atividade criminosa. Aliado a isso, a confiança depositada pelo dono da substância ilícita na
pessoa
de

Dagliane
do Carmo
responsável pelo transporte, são circunstâncias que, somadas, evidenciam o
seu
envolvimento com organização criminosa para o tráfico, ainda que
ela
su
stente que apenas foi contratada
para levar
as cadeiras
da cidade de
Porto Velho/RO para Fortaleza/CE
; e, que pelo transporte, receberia a importância de R$ 6.000,00 (s
eis
mil reais).

Nesse contexto, não resta dúvida que a conduta da apelante merece maior censurabilidade, uma vez que o delito em questão foi levado a cabo de forma dissimulada e premeditada,
inserindo as substâncias entorpecentes na parte de trás das cadeiras que seriam transportadas
até a capital do Estado do Ceará
, objetivando ocultá-las.

Logo, levando em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o pequeno traficante eventual merece ser agraciado, na espécie, é inaplicável a causa especial de diminuição de pena almejada
pela apelante diante da gravidade concreta da sua conduta, consistente no transporte de vultosa quantidade de alucinógeno por vários
E
stados da
F
ederação consistente em
126 (cento e vinte e seis) tabletes de cocaína
,
pesando 17,539
kg
(dezessete quilos e quinhentos e tr
inta e nove gramas)
,
com elevadíssimo valor econômico,
na parte de

trás da
s cadeiras
, merecendo uma maior reprovação por parte do Estado ante a demonstração de maior envolvimento com a atividade criminosa.

Aliás, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E PORTE DE ARMAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE ADERIU AINDA QUE DE FORMA TRANSITÓRIA ÀS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO DEDICADO AO TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - As instâncias de origem reconheceram expressamente que
o paciente contribuiu para uma organização criminosa, não apenas em virtude da expressiva quantidade e natureza da droga apreendida - 54 tabletes, totalizando 57,775 quilogramas de pasta base de cocaína adulterada com FENACETINA (e-STJ, fl. 24) -, mas principalmente devido ao modus operandi da conduta delitiva - tráfico de entorpecentes entre os Estados do Mato Grosso e Espírito Santo, em veículo previamente preparado com um fundo falso no interior do porta-malas, localizado atrás do banco dos passageiros, escondido por uma chapa de ferro
, pintada na cor do veículo, para a ocultação dos entorpecentes e das armas de fogo e munições de uso restrito e roubadas - pois pertencentes à corporação da polícia militar do Estado do Paraná e que foram roubadas no município de Chapada dos Guimarães/MT -, havendo o próprio paciente confessado que comprou o veículo em Cariacica/ES, pagando a quantia de R$ 31.000,00, deslocou-o até a cidade de Cuiabá/MT, e deixou o veículo em um posto de combustível, sendo que aproximadamente 15 dias depois, buscou o carro com a droga para retornar ao Espírito Santo (e-STJ, fls. 39 e 17) -, tudo isso a indicar sua adesão, ainda que transitória às atividades de grupo criminoso dedicado ao tráfico, não fazendo, portanto, jus à referida minorante. - Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria,
necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. precedentes. - Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 670.350/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021,
DJe
de 21/6/2021)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. COLABORAÇÃO COM ASSOCIAÇÃO ATUANTE NO TRÁFICO DE DROGAS. CONFIANÇA DEPOSITADA NO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (35KG DE MACONHA). OCULTAÇÃO EM VEÍCULO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante se extrai do acórdão proferido no Tribunal de origem, as circunstâncias do delito (aluguel de veículo pelo agente
e preparação do mesmo para ocultação do entorpecente, sendo confiado ao réu o transporte de 35kg de maconha) denotam que o agravante se dedicava à atividade criminosa em colaboração com associação atuante no tráfico de drogas
.
Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.998.992/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela
referida

c
orte
s
uperior
, tal como se se infere do acórdão a seguir
sintetizado
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA ORGANIZADA/ESTRUTURADA, COM ÂNIMO ASSOCIATIVO, REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA, TRÁFICO PRIVILEGIADO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO E ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS - [SEGUNDO APELANTE] - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDUÇÃO AS PENAS DO TRÁFICO DE DROGAS, REGIME ABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS POLICIAIS REALIZADAS - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA ENTRE OS APELANTES E CORRÉU NÃO DEMONSTRADOS - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT -
ARESTOS DO STF E TJMT - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REITERAÇÃO DELITIVA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL - PREMISSA DO STJ - QUANTIDADE [19,785KG] E NATUREZA DA COCAÍNA - MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME [TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE DROGAS EM VEÍCULO ACOMPANHADO DE BATEDOR] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [19 TABLETES] -
OCULTAÇÃO EM COMPARTIMENTO MODIFICADO [“MOCÓ”]
-
ELEVADO VALOR DE MERCADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
-
INAPLICABILIDADE
- ARESTO DO TJMT - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - BATEDOR - COAUTOR FUNCIONAL - ACÓRDÃOS DO TJMS E TJMT - IMPERTINÊNCIA - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E CUSTAS] - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDÃOS DO TJMT - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, REDIMENSIONAR AS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE E ESTABELCR O REGIME ABERTO – ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE OFÍCIO. O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). “A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (
TJMT,
Ap
nº 82944/2017)
O modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em caminhão
acompanhado de batedor],
a forma de acondicionamento [253 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [com solda e pintura recentes], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente R$6.875.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais) -
revelam a dedicação ao tráfico
. (AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038) A quantidade [19,785kg] e natureza da cocaína, o modo de execução do crime [transporte intermunicipal de drogas em veículo acompanhado de batedor], a forma de acondicionamento [19 tabletes],

a ocultação em compartimento modificado [“mocó”], somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida
- aproximadamente “R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)”,
evidenciam a dedicação ao tráfico
(TJMT, AP NU 0000956-60.2016.8.11.0038), razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11343/206, art. 33, § 4º) afigura-se inaplicável. Se o apelante atuou no comércio de drogas, desempenhando a função de “batedor”, o que lhe confere a condição de coautor funcional, e não mero partícipe (TJMS, AP NU 0001146-54.2019.812.0017, Relator:
Des. Emerson
Cafure
- 28.11.2019; TJMT, AP NU 1001038-49.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 11.8.2021), a causa geral de diminuição de pena (CP, art. 29, § 1º) mostra-se impertinente. A detração do período de segregação provisória da pena definitiva autoriza a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o aberto (CPP, art. 387, § 2º) porque totaliza pena inferior a 4 (quatro) anos, o apelante é primário e as circunstâncias judiciais são favoráveis (TJMT,
Ap
nº 176942/2016). A análise à hipossuficiência econômica [isenção da pena de multa e custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

(
TJMT, N.U 0000670-06.2017.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)
Destacamos

Por outro viés, n
o que se refere
a
incidência da causa de aumento disposta no art. 40, VI da Lei
de D
rogas, é imperativo registrar que o pretendido afastamento, igualmente, não deve ser acolhido, porque restou incontroverso nestes autos, que a conduta da
paciente
atingiu a
adolescente Michele Nayara Alves da Silva à época com 16 (dezesseis) anos
de idade
(ID
224640681, p. 44-45
), envolvendo-
a
na prática do comércio
de drogas ilícitas
, conforme pode ser inferido
desta
parte

do
depoimento judicia
l
do policia
l rodoviário federal
Kempler

Togarme
Alves Martins:

[...] recorda que
a acusada saiu de Porto Velho, juntamente com uma menor
, transportando cadeiras de madeira e, na ocasião, a Ré informou que estava indo para Fortaleza. Diante da desconfiança, perfurou a parte mole da madeira, na parte de trás da cadeira e constatou a existência de um pó branco que, mediante teste rápido, constatou ser cocaína [...]

(Trechos do depoimento judicial do policial rodoviário federal
Kempler

Togarme
Alves Martins, extraídos
da sentença condenatória vista no ID 224640319)

Destacamos

Segundo a declaração do
citado
agente público, é possível
inferir
que, no dia dos fatos, a adolescente estava acompanhada da
apelante
transportando
substância entorpecente
;
e
,
após amb
a
s serem abordadas, foi possível constatar a existência da cocaína nas cadeiras que transportavam.

Por conseguinte, considerando que a incidência da referida majorante se dá quando a prática delitiva envolver ou visar atingir criança ou adolescente, a majoração da pena
se dá
quando incluir o menor no cenário das drogas, a qualquer pretexto.

Aliás, est
e Tribunal de
Justiça tem posicionamento firme
no sentido
de que o mero envolvimento de menor em crime de tráfico de entorpecentes enseja a aplicação da majorante mencionada no parágrafo anterior, em virtude do caráter objetivo da norma, tal como se depreende do julgado assim resumido:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS, SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRELATA – APELO DO SEGUNDO APELANTE – TERCEIRO DE BOA-FÉ E LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO EM PODER DA PRIMEIRA APELANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE “SKUNK” [SUPER MACONHA] – DECLARAÇÃO DA ADOLESCENTE INFRATORA – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA PELA PRIMEIRA APELANTE COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA CONDIÇÃO DE “MULA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPRIEDADE DA DROGA E ENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA APELANTE NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADOS – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE –
ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE NA TRAFICÂNCIA COMPROVADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE CORRETA
– JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – MONTANTE DO DIA MULTA FIXADO NO MÍNIMO ILEGAL – REDUÇÃO IMPERTINENTE – ARESTOS DO STJ, TJMS E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – EVENTUAL PARCELAMENTO OU ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACÓRDÃO DO TJMT – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE DROGAS PELA PRIMEIRA APELANTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO – DÚVIDA
ACERCA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração extrajudicial da adolescente infratora e apreensões de 1,010kg de “
Skunk
” -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007).
Comprovado o envolvimento de adolescente na traficância, afigura-se correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (TJMT, AP nº 183293/2015
).
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (TJMT, Enunciado Criminal 33). Se a quantidade de dias-multa se revela proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e o montante do dia-multa fora fixado no mínimo legal, como na hipótese, mostra-se impertinente qualquer redução (TJMS, AP nº 00074046220188120002). A condenação em custas e despesas processuais, deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência da deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal (TJMT,
Ap
59844/2018). A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1147673/PR). Diante das regras encartadas no ordenamento jurídico nacional, demonstrado o uso habitual do veículo na traficância, o perdimento é a medida legal consequente. Havendo dúvida acerca da propriedade do automóvel, “deve ser dirimida no juízo cível competente, nos termos do art. 120, § 4º, do CPP” (TJMT, AP N.U 0008956-18.2017.8.11.0037).
(TJMT N.U 0002746-85.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021,publicadono DJE 05/02/2021)

Destacamos

Consigne-se, ainda nessa vertente, em sentido oposto ao alegado pela
apelante
, que não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade do adolescente, que pode ser demonstrada, também, por outros meios de prova (boletim de ocorrência
, por exemplo
), como sói ser o caso em comento, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MENORIDADE DA VÍTIMA. DOCUMENTO OFICIAL OU EQUIVALENTE. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade.

2.
No presente caso, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor pode ser constatada na cópia do depoimento prestado pelo adolescente perante a vara da infância e juventude, bem como pelo Boletim de Ocorrência policial onde disponibiliza a data de seu nascimento (18/08/1997), estando comprovada a menoridade questionada
.

3. Considerando o quantum de pena fixado para o acusado (1 ano de reclusão), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. O envolvido era menor de 21 anos, ao tempo do crime. Assim, o réu faz jus a prazo prescricional pela metade que, pela pena aplicada passa a ser o de 2 anos (artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal).

4. Constata-se a implementação da prescrição, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (setembro/2014) e a publicação da sentença condenatória (fevereiro/2018), passaram mais de 2 anos.

5. Agravo regimental parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do agravante pelo delito do art. 244-B do ECA, com fundamento no art. 107, IV, c/c os
arts
. 109, V, 115 e 110, § 1º, do Código Penal.

(
AgRg
no REsp n. 1.908.911/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021,
DJe
de 26/4/2021).
Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO DA IDADE DO MENOR ENVOLVIDO NA CONDUTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a idade do menor envolvido em conduta criminosa pode ser comprovada por documento de registro civil, bem como outros também dotados de fé pública"
(
AgRg
no HC n. 641.592/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 30/8/2021).

2.
No presente caso, o boletim de ocorrência é documento idôneo a comprovar a idade do menor envolvido
.

3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de que "o auto de prisão em flagrante somente faz menção a data de nascimento da adolescente, não estando presente nos autos sequer o número de documento hábil
(documento de identidade ou certidão de nascimento) a indicar que o mesmo foi consultado para o fim de afirmar a menoridade da adolescente", uma vez que tal tese não foi apreciada pelo Tribunal de origem.

4. De mais a mais, para acolher tal tese, seria necessário incursão em matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.078.061/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).
Destacamos

Resta evidente, portanto, que, no caso em comento, é imperiosa
a manutenção da
incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei
de D
rogas, tendo em vista que foi comprovada a menoridade da adolescente e o envolvimento dela com o crime de tráfico de drogas.

Cabe destacar, além disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais d
a
apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inega
velmente para a apelante em relação ao crime de tráfico de drogas na forma do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/06 majorado pelo envolvimento de adolescente na prática delitiva.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual
o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompa
tível com aquele pretendido pela
apelante.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Dagliane
do Carmo Cortez
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024